Tribunal: TJMT
Processo: 1012058-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012058-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), VINICIUS BARBOSA DO CARMO - CPF: 033.659.961-76 (EMBARGANTE), VANIR JUNQUEIRA ORTOLAN - CPF: 013.078.428-10 (EMBARGADO), VAIR ANTONIO JUNQUEIRA - CPF: 202.567.791-04 (EMBARGADO), LOURDES JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 345.282.451-91 (EMBARGADO), JAIR DE DEUS JUNQUEIRA - CPF: 522.646.531-91 (EMBARGADO), ELENA JUNQUEIRA DE MORAES - CPF: 207.647.741-15 (EMBARGADO), MARIA IZABEL JUNQUEIRA - CPF: 038.345.778-55 (EMBARGADO), MARLENE DE DEUS JUNQUEIRA - CPF: 022.192.348-94 (EMBARGADO), APARECIDA JUNQUEIRA TALARICO - CPF: 047.746.348-75 (EMBARGADO), VARDELEI ANTONIO JUNQUEIRA - CPF: 383.485.431-04 (EMBARGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO registrado(a) civilmente como MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS – DETERMINAÇÃO DE DESPEJO COMPULSÓRIO – DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO DECORRENTE DA MARCHA PROCESSUAL – PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA REFORMAR DECISÃO ANTERIOR DE DEFERIMENTO LIMINAR DA ORDEM DE DESPEJO E DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS BARBOSA DO CARMO em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1012058-35.2023.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A ORDEM DE DESPEJO COMPULSÓRIO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“O termo inicial para a interposição do recurso, nos casos de concessão de liminar antes da formação da relação processual, é a data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido pelo oficial de justiça, que detém fé pública.”(STJ - AgInt no REsp: 1745688 CE 2018/0134385-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, que vem previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil e sua inobservância enseja o não conhecimento do recurso.”
(Id. 191046684).

Em suas razões, de Id. 191561668, a parte embargante aduz que o acórdão é contraditório quanto à decisão agravada pois
“CONFORME CERTIDÃO DE AGRAVO ANEXO, O AGRAVANTE AGRAVOU DA DECISÃO DE ID 118228887, LANÇADA EM 24/05/2022”
, não sendo o recurso intempestivo
.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para reconhecer a contradição quanto à decisão agravada, a fim de que seja declarada a tempestividade do agravo de instrumento.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 192778159, pela rejeição do recurso e condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Do cotejo das razões recursais apresentadas pelo próprio embargante vislumbra-se o ataque recursal foi direcionado visando a reforma da decisão
a quo
que determinou a ordem liminar de despejo e desocupação voluntária do imóvel.

Outrossim, mesmo se fosse considerada como decisão agravada aquela que o Juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de despejo compulsório (Id. 191561670), por se tratar de despacho que visa dar andamento a marcha processual, a instrumental também não seria conhecido.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, o desfecho seria o mesmo - de não conhecimento do agravo de instrumento, seja pela intempestividade seja por se tratar de mero despacho irrecorrível, sem conteúdo decisório.

Assim, estando a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria. Se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023